Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Conflito negativo de competência - Ação de despejo - Cláusula de eleição de foro. Controle ex officio. Competência relativa.
1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo.
2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão declinatória, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério este que não justifica o reconhecimento de abusividade nem transforma a competência relativa em absoluta.
3. A Lei 8.245/91 faculta às partes a eleição de foro (art. 18, II), faculdade voltada a atender à conveniência delas.